Tribunal: TJES
Processo: 5011790-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011790-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AVALENES MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PROCESSO SELETIVO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
O
Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração”
(AgInt no RMS n. 63.496/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

2.
Ademais, a existência, por si só, de processo simplificado para formação de cadastro de reserva não demonstra, de forma insofismável, a existência de preterição da candidata agravante.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AVALENES MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
contra a r. decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE APIACÁ E OUTRO
, indeferiu a medida liminar vindicada pela agravante.

Alega a recorrente, em síntese, que restam presentes os requisitos ao deferimento do pleito liminar, uma vez que fora aprovada no concurso, em sexta posição, para a vaga de Pedagogo Orientador I.

Relata que a existência de Processos Seletivo simplificado demonstra a necessidade de sua nomeação no cargo.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a medida liminar perseguida na origem, com sua consequente nomeação.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 6227840.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível a sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5011790-91.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
AVALENES MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE APIACÁ E OUTRO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AVALENES MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
contra a r. decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE APIACÁ E OUTRO
, indeferiu a medida liminar vindicada pela agravante.

Alega a recorrente, em síntese, que restam presentes os requisitos ao deferimento do pleito liminar, uma vez que fora aprovada no concurso, em sexta posição, para a vaga de Pedagogo Orientador I.

Relata que a existência de Processos Seletivo simplificado demonstra a necessidade de sua nomeação no cargo.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a medida liminar perseguida na origem, com sua consequente nomeação.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 6227840.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Ao analisar os documentos que lastreiam a pretensão vestibular, observo que a recorrente fora aprovada na sexta posição para o cargo de Pedagogo orientador I.

Todavia, o Edital do respectivo certame revela que para o mencionado cargo somente houve a previsão de uma única vaga, de forma a revelar,
prima facie
, que
a recorrente fora aprovada fora do número de vagas.

Acerca do tema,
“o Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração”
(AgInt no RMS n. 63.496/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Ademais, a existência, por si só, de processo simplificado para formação de cadastro de reserva não demonstra, de forma insofismável, a existência de preterição da candidata agravante, sendo este também o entendimento dos Tribunais.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. RE N.º 598.099/MG.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CELEBRAÇÃO CONTRATOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA.
INSTITUTOS DIVERSOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 2.
A mera existência de processo simplificado para formação de cadastro reserva para eventuais contratos precários, por si só, não demonstra preterição, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do interesse público.
3. Sentença Mantida. Recurso não provido. (TJMT; AC 1000332-42.2020.8.11.0009; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago; Julg 15/08/2023; DJMT 22/08/2023)

Destarte, não verifico a presença concomitante dos requisitos legais ao deferimento da medida liminar vindicada na origem, razão pela qual
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões